Tribunal: TJDFT
Processo: 0009437-13.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0009437-13.2011.8.07.0001 Número do processo na origem: 0009437-13.2011.8.07.0001 APELANTE: JUSCELINO NUNES DA SILVA APELADO: ROBERIO DANTAS GUIMARAES DESPACHO A compreensão do recurso interposto pelo autor JUSCELINO NUNES DA SILVA, que é assistido pela Defensoria Pública e que fora derrotado na demanda retratada nestes autos (reintegração de posse n.o 009437-13.2011.8.07.0001), passa pela recapitulação dos fatos relevantes à causa. Nesse ponto, mostra-se valiosa a transcrição de parte da sentença impugnada (ID. 46804980): “Trata-se de Ação de Reintegração de Posse originariamente ajuizada por JUSCELINO NUNES DA SILVA em desfavor de ROBERIO DANTAS GUIMARAES, ambos qualificados no processo. Por intermédio da decisão de id. 37744230 foi deferida a liminar para reintegrar JUSCELINO NUNES DA SILVA na posse do imóvel objeto da inicial. A sentença de id. 37744268 julgou procedente o pedido, confirmando a liminar anteriormente deferida. Interposta apelação por ROBERIO DANTAS GUIMARAES, foi dado provimento ao recurso para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido inicial. Transitada em julgado, foi determinado que as partes retornassem ao status quo ante, sendo expedido mandado de reintegração para que ROBERIO DANTAS GUIMARAES fosse reintegrado na posse do imóvel situado na SMLN, altura da MI, na estrada do Paranoá Norte, com endereço atualizado de trecho 07, DF 005, KM 10, chácara 234, Lago Norte (id. 37744299). Não obstante, os mandados encaminhados ao endereço em questão não obtiveram êxito no cumprimento da diligência. Devidamente intimado, ROBERIO DANTAS GUIMARAES informou que houve a alteração da numeração da chácara, de 234 para 235-A. Diante da controvérsia, foi nomeado perito agrimensor para apurar as dimensões do terreno em litígio (id. 37744339). Assim concluiu o perito no laudo pericial juntado ao processo (id. 43560486): Diante de todos os fatos analisados e em comunhão as informações obtidas, estudos topográficos e diligências realizadas não restam dúvidas ao aqui perito de que a Chácara atualmente identificada como 235-A se trata da antiga Chácara 234 e que foi o objeto da reintegração de posse na data de 20/06/11, em favor do senhor JUSCELINO NUNES DA SILVA. Devidamente intimadas, as partes se manifestaram por meio das petições de id. 43604289 e 45761434. A parte autora ROBERIO DANTAS GUIMARAES pugnou pela expedição de mandado de reintegração para o endereço tido como Chácara 235-A, antigo 234 da MI 07, Lago Norte, Brasília-DF. Já o requerido JUSCELINO NUNES DA SILVA informou que alienou o imóvel em questão à terceiro, solicitando a intimação do autor para que se manifeste sobre a alteração do pólo passivo. Por meio da decisão de id. 47221937, foi determinada a reexpedição do mandado de reintegração de posse de id. 37744317 para o endereço SMLN, altura da MI, na estrada do Paranoá Norte, com endereço atualizado de trecho 07, DF 005, KM 10, chácara 235-A, devendo, se fosse o caso, ser efetivada a intimação de eventuais ocupantes. Antes do cumprimento do mandado, noticiou-se o ajuizamento dos Embargos de Terceiro n. 0730261-68.2019.8.07.0001, tendo como embargante AIRTON NUNES AFFONSO e como embargado ROBERIO DANTAS GUIMARAES. Neste, sobreveio Acórdão cujo dispositivo assim foi redigido: (...) Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os embargos de terceiro para, nos termos do artigo 681 do Código de Processo Civil, reconhecer a melhor posse do embargante/apelante AILTON NUNES AFFONSO referente a área de 1.000m2 da Chácara 235-A, Casa 5, na SMLN MI, Trecho 7, km 10, Estrada do Paranoá Norte – Lago Norte/Brasília DF, em decorrência da cessão de direitos indicados realizada por Juscelino Nunes da Silva, (...)” Depreende-se desse detalhado relatório, que o autor JUSCELINO NUNES DA SILVA que, repita-se, é assistido pela Defensoria Pública, foi derrotado nesta demanda, já que a sentença que o beneficiava fora revertida no julgamento da apelação interposta por ROBÉRIO DANTAS GUIMARÃES, que julgou improcedente o pedido de proteção possessória, nos termos do acórdão de ID. 46804886 que, ainda, condenou o autor ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios. Posteriormente ao trânsito em julgado desta ação possessória, foram empreendidas tentativas de restituição da posse do imóvel litigioso do réu ROBÉRIO, de modo a reverter a situação gerada pelo cumprimento da liminar que havia sido concedida em favor do autor JUSCELINO no curso do processo. Nota-se que não houve propriamente a instauração de procedimento de cumprimento de sentença, mas apenas a tentativa de recondução das partes à situação anterior à instauração desta demanda. Tentativa que, aliás, foi definitivamente sepultada pela sentença proferida nos Embargos de Terceiros n.o 0730261-68.2019.8.07.0001, opostos por AIRTON NUNES AFFONSO. Diante desses dados, conclui-se que a despeito do formalismo utilizado pelo Juízo singular, que preferiu decretar o arquivamento do processo por meio de uma sentença, em vez de simplesmente despachar nesse sentido, isso não muda o fato de que JUSCELINO NUNES DA SILVA foi a parte derrotada nestes autos. Diante dessas ponderações, previamente a análise da presença dos requisitos de admissibilidade do presente recurso (art. 932, parágrafo único, do CPC), determino a intimação do autor/apelante a esclarecer sobre seu interesse recursal no prazo de 5 (cinco) dias. Colhida a manifestação, dê-se vista, por igual prazo, à parte contrária. Intime-se. Brasília, 21 de outubro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora